Tribunal: TJDFT
Processo: 0734359-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO ESPECIAL DO ICMS. DECRETO DISTRITAL 18.955/97. INCIDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A prejudicial de mérito suscitada em contrarrazões, concernente à prescrição da pretensão anulatória, não é conhecida, visto que o tema ainda não foi enfrentado pelo julgador de primeiro grau.
3. A norma que disciplina o regime especial de tributação de ICMS (art. 320-D do RICMS - Decreto Distrital n. 18.955/1997), excepcionando a apuração antecipada do imposto, deve ser aplicada ao contribuinte que demonstra desenvolver a atividade empresarial nela prevista, de modo a se reconhecer a probabilidade do direito invocado.
4. É reconhecido o perigo de dano ante a possibilidade de inscrição da empresa na dívida ativa, o que poderia acarretar a ela consequências negativas para a sua atividade empresarial.
5. É confirmada a antecipação da tutela recursal deferida, no sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração impugnado e de determinar que o Distrito Federal se abstenha de inscrever a empresa Agravante em dívida ativa.
6. Agravo de instrumento provido.